Tribunal: TJES
Processo: 5000899-36.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000899-36.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: ROSEMARI DA SILVA PIO

RELATOR(A):

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. VALOR DE ALÇADA PARA RECURSO. ART. 34 DA LEI 6.830/1980. TEMAS 395 DO STJ E 408 DO STF. NÃO CONHECIMENTO DO APELO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Alfredo Chaves contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento no inciso III do art. 485 do CPC/15. O ente municipal alega a nulidade do julgado por falta de intimação pessoal, nega o abandono da causa e sustenta violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, requerendo a suspensão do feito conforme o art. 40 da Lei 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade de recurso de apelação em face de sentença proferida em execução fiscal cujo valor atribuído à causa se revela inferior ao valor de alçada estabelecido pelo art. 34 da Lei 6.830/1980 e pela jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proibição de decisão surpresa, estabelecida no art. 10 do CPC/2015, não alcança a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, pois estes decorrem de aplicação direta da lei.

O art. 34 da Lei 6.830/1980 estabelece que sentenças em execuções de valor igual ou inferior a 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN) admitem apenas a interposição de embargos infringentes e de declaração.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 408 (RE 637975), reconhece a constitucionalidade da limitação recursal prevista no art. 34 da Lei 6.830/1980.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 395 (REsp 1168625), definiu que o valor de alçada para o cabimento de apelação em execução fiscal corresponde a R$ 328,27, corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001.

O valor atualizado do parâmetro de alçada na data da propositura da demanda (novembro de 2022) atingia o montante de R$ 1.254,14.

A execução fiscal em análise apresenta o valor de R$ 454,15, montante que impede o conhecimento da apelação por ausência de cabimento, conforme a regra do art. 34 da Lei 6.830/1980 e o inciso III do art. 927 do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

É incabível recurso de apelação em execuções fiscais cujo valor da causa se mostre inferior ao valor de alçada de 50 ORTN, conforme o art. 34 da Lei 6.830/1980.

O valor de alçada deve sofrer correção pelo IPCA-E desde janeiro de 2001 e ser aferido na data do ajuizamento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso III do art. 485 do CPC/15; art. 10 do CPC/15; inciso III do art. 927 do CPC/15; art. 34 da Lei 6.830/1980; art. 40 da Lei 6.830/1980.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 637975 (Tema 408); STJ, REsp 1168625 (Tema 395); STJ, REsp 2.057.706/RO, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5000899-36.2022.8.08.0003

APEL
ANTE
:
MUNICIPIO DE
ALFREDO CHAVES

APELAD
A
: ROSEMARI DA SILVA PIO

J
U
IZ
: DR. ARION MERGÁR

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES em face de sentença proferida pelo Juízo de Alfredo Chaves - Vara Única, cujo
decisum
extinguiu a execução fiscal nos termos do artigo 485, inciso
III
, do CPC/15.

Em suas razões recursais, arguiu, em síntese: (i) a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) a inexistência de
animus
de abandonar a causa e que a inércia pontual decorreu do elevado volume de trabalho; (iii) a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, defendendo que a suspensão do feito (art. 40 da LEF) seria medida menos gravosa e mais adequada à satisfação do interesse público na arrecadação do crédito tributário (IPTU). Ao final, pugnou pelo provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Prefacialmente, nos lindes da jurisprudência do e. STJ, “A
proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes.
” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Fixadas estas premissas,
ao dispor sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, prevê a Lei 6830/80, em seu artigo 34, que “
Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.
”

Necessário pontuar, ademais, a compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no RE 637975 (
TEMA 408
) ao, em sede de repercussão geral, depreender que “
É compatível com a Constituição o art. 34 da Lei 6.830/1980, que afirma incabível apelação em casos de execução fiscal cujo valor seja inferior a 50 ORTN.
”

Nesse passo, atento à extinção da ORTN, o e. Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1168625 (
TEMA
395
)
, ao debruçar-se sobre o artigo 34, da LEF, estabeleceu que “
Adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução.
”

Destarte, note-se que os posicionamentos supracitados deverão ser observados por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Na hipótese vertente, trata-se de demanda executiva fiscal ajuizada em 18.11.2022 com a finalidade de realizar
a cobrança do valor histórico de
R$
454,15

(
quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos
)
, sendo este o valor atribuído à causa pelo exequente/apelante.

Ocorre que referido valor se revela inferior ao parâmetro estabelecido pelo Tribunal da Cidadania no TEMA 395, cuja atualização, à época do ajuizamento da presente demanda, correspondia a
R$
1.254,14
(
mil duzentos e cinquenta e quatro reais e catorze centavos
)
, panorama que enseja no não conhecimento da irresignação recursal por ausência de cabimento, nos termos do artigo 34, da LEF.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ART. 34, DA LEI 6.830/80. VALOR INFERIOR A 50 ORTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a orientação no sentido de que não cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal que não alcançar o valor de alçada estabelecido no art. 34 da Lei n. 6.830/1980. Precedentes. (...) (TJES; Agravo de Instrumento 5005288-10.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 01/Feb/2023)

Confira-se, ainda: APELAÇÃO CÍVEL 5000263-70.2019.8.08.0037, Órgão julgador:
1ª Câmara Cível
, Desª
JANETE VARGAS SIMOES
, Data: 12/Sep/2023; APELAÇÃO CÍVEL, 0001248-10.2014.8.08.0067, Órgão julgador:
4ª Câmara Cível
, Desª
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Data: 20/Apr/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000177-78.2017.8.08.0002, Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 31/Oct/2024; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005288-10.2021.8.08.0000, Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 01/Feb/2023; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5002208-43.2023.8.08.0008, Desª
HELOISA CARIELLO
, Órgão julgador:
2ª Câmara Cível
, Data: 14/Nov/2024; dentre outros.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
não
conheço
d
o recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.